Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753822-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: VANDA VIEIRA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704469-84.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor de VANDA VIEIRA DE ALENCAR, determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de um ano, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. Também, se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes através do SISTEMA SERASAJUD. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 54553620), a parte exequente, ora agravante, pleiteia seja deferido o "efeito suspensivo da decisão agravada, especificamente sobre a questão relativa à suspensão dos autos” (p. 10). Aduz, em suma, que a executada é servidora pública, por isso foi determinada a expedição de ofício ao Ministério da Economia, a fim de proceder os descontos no contracheque da Agravada, no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, até o limite do valor atualizado do débito (R$ 167.987,07), bem como que atualmente a devedora está lotada na Presidência da República. Assim, ante a existência de penhora salarial em vigência, com depósitos contínuos mensais a serem abatidos do valor total da dívida, é descabida a suspensão do processo sob fundamento de que frustrada a execução. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a ação se funda em título executivo extrajudicial e o não exaurimento dos meios de localização de bens da devedora, além de que não houve intimação do agravante para indicação de novas medidas constritivas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, caracterizada pelo iminente início de prescrição intercorrente do processo, dado que a decisão ora agravada suspende os autos em 01 (um) ano (periculum in mora). Por fim, inexiste perigo de irreversibilidade do provimento, considerando não se tratar de medida que esgota o objeto da demanda. A decisão de ID 52998028 indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteada. Sem contrarrazões (ID 55823782). Recurso tempestivo. Preparo recolhido (IDs 54553622 e 54553623). É o relatório. DECIDO. Da leitura da decisão ora combatida denota-se que a irresignação apresentada pela parte agravante em suas razões recursais não foi objeto de análise da decisão agravada. As razões recursais se referem à impossibilidade de suspensão do feito por existir a possibilidade de se efetuar descontos no contracheque da Agravada, no percentual de 10% dos rendimentos brutos percebidos onde é lotada na Presidência da República. Portanto, tal pedido de penhora sobre rendimentos da devedora, repita-se, não foi objeto de decisão no ato judicial impugnado. Veja-se que a petição de ID 168335049 dos autos de origem, formulada pela agravante/exequente consistiu em penhora dos bens em forma de teimosinha (repetição programada) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 45 dias, no que foi deferido na decisão de ID 168608013 dos autos principais, pelo período de 30 dias. Em razão do insucesso da diligência retromencionada, adveio a decisão ora agravada, suspendendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano, com a advertência de que somente seriam admitidos pedidos de reiteração de providências que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor. Eventual possibilidade de se efetuar descontos no contracheque da Agravada, no percentual de 10% de seus rendimentos brutos, não foi ventilada na instância de origem, o que, inclusive, caracteriza supressão de instância. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não demonstrando o Apelante, em suas razões recursais, o desacerto da r. decisão agravada em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegando fundamento apto a ensejar sua reforma, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, com fundamento nos art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator